Tribunal: STF
Processo: Pet 9478
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    A Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados noticiou suposto fato criminoso cometido por DANILO GENTILI JÚNIOR que, utilizando-se das suas redes sociais, em 25/2/2021, teria proferido grave ameaça ao livre exercício dos Poderes, consubstanciada na seguinte declaração:
    “Eu só acreditaria que esse País tem jeito se a população entrasse agora na câmara e socasse todo deputado que está nesse momento discutindo PEC de imunidade parlamentar”.
    Sustentou, em síntese, que “para além dos crimes de injúria previstos no art. 140 do Código Penal, as manifestações do Senhor Danilo Gentili Júnior se enquadram no animus caluniandi, diffamandi e nos arts. 17, 18, 22, inciso IV, e 23, inciso IV, da Lei n. 7.170, de 14 de dezembro de 1983 (Lei de Segurança Nacional)”.
    Requereu, ao final:
    a) a IMEDIATA EFETIVAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO SENHOR DANILO GENTILI JÚNIOR;
    b) a investigação dos fatos acima narrados em desfavor do increpado no bojo do Inquérito nº 4.781-DF, que tramita neste Pretório Excelso; ou determine, alternativamente, com a urgência devida, instauração de inquérito próprio pela autoridade competente; 
    c) que se oficie as redes sociais “TWITTER” em que se encontram publicadas as ofensas acima narradas para IMEDIATO BLOQUEIO da sua disponibilização, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
    d) que a autoridade policial providencie a preservação do conteúdo das postagens em questão, para fins probatórios. 
    Os autos foram encaminhados à Presidência desta CORTE que determinou a distribuição por prevenção ao Inq. 4.781/DF.
    Em 4/3/2021, em razão da alegada conexão processual dos fatos com aqueles apurados no Inquérito 4.781/DF, foi determinada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.
    Com vista dos autos, a PGR refutou a conexão com o Inq. 4.781/DF, mas a reconheceu em relação aos fatos apurados no Inq. 4.828/DF, em que se investigam atos e manifestações antidemocráticas e atentatórias às instituições do Estado.
    Na ocasião, o órgão ministerial, entendeu “inexistir, por ora, motivos para se determinar a prisão preventiva do noticiado, destacando, lado outro, ser razoável e proporcional a imposição de medidas alternativas à prisão para garantir a aplicação da lei penal, a investigação e para evitar a prática de novas infrações penais, com base no art. 319, c/c art. 282, ambos do Código de Processo Penal”. 
    Em 5/4/2021, foram encaminhados os autos ao Procurador-Geral da República para que justificasse a apontada conexão com o Inq. 4.828/DF, que teria o condão de manter a investigação perante esta CORTE.
    O órgão ministerial defendeu a supracitada conexão alegando, em síntese, que (a) o noticiado, por meio de suas postagens, proferiu grave ameaça ao livre exercício do Poder Legislativo, incitando a população à subversão da ordem político-institucional, pregando, expressamente, a invasão à Câmara dos Deputados e o emprego de violências; e (b) o noticiado também se manifestou na rede social Twitter de forma a hostilizar a Presidência da República, instituição democrática por excelência.
    Assim, manifestou-se a PGR pelo reconhecimento da conexão entre o presente caso e os fatos apurados no inquérito que investiga atos e manifestações antidemocráticas e atentatórias às instituições do Estado (Inq 4.828/DF). Subsidiariamente, requereu o declínio da petição para a Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, a fim de que sejam adotadas as providências pertinentes.
    A Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados também apresentou petição defendendo a conexão com o Inq. 4.828 (eDoc. 30).
    DANILO GENTILI, a seu turno, apresentou petição onde requereu o arquivamento desta petição, às considerações de que não exerce função com prerrogativa de foro e sequer existe a hipótese de conexão instrumental, bem como não lhe é imputado qualquer ato que afronte esta SUPREMA CORTE, de modo que é inconstitucional a tramitação do feito ou o seu apensamento ao Inq. 4828/DF à luz do art. 102, I, da CF/88.
    É o breve relato. Decido.
    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC nº 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).
    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).
    No caso dos autos, conforme pontuado pelo Ministério Público, os fatos narrados nesta representação são conexos aos apurados no inquérito que investigava atos e manifestações antidemocráticas e atentatórias às instituições do Estado (Inq 4.828/DF).
    Em decisão de 1º/7/2021, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei o arquivamento do Inquérito 4.828/DF, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.
    No referido pedido, o Parquet não fez qualquer ressalva quanto aos fatos conexos envolvendo DANILO GENTILI, de modo que esta representação, igualmente, foi alcançada pelo pedido e pela homologação do arquivamento.
    Publique-se.
    Ciência à Procuradoria-Geral da República.
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente